Tribunal: STF
Processo: MS 40789
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Atuação do conselho nacional de justiça. Recurso administrativo indeferido monocraticamente. Competência do relator. Ausência de ilegalidade ou ofensa ao devido processo legal. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça no qual se indeferiu monocraticamente recurso administrativo interposto contra decisão que não conhecia reclamação disciplinar instaurada no CNJ. A reclamação disciplinar foi apresentada em razão de decisão de magistrado da 4ª Vara Criminal de Campinas/SP, que, ao analisar pedido de adiamento de audiência formulado com base em atestado médico do réu acometido por neoplasia maligna, entendeu pela possível falsidade do documento e determinou a instauração de investigação policial. Inconformados com o arquivamento da reclamação disciplinar e com a negativa de processamento do recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, os impetrantes sustentam violação ao art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e ao devido processo legal, requerendo que o recurso administrativo seja submetido ao Plenário do Conselho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, ofende o devido processo legal e o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ no caso caracteriza usurpação de competência ao apreciar matéria de natureza jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. A autoridade apontada como coatora atuou nos estritos limites do art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, que expressamente autoriza o relator a indeferir, monocraticamente, recurso intempestivo ou manifestamente incabível, não havendo ilegalidade ou afronta ao devido processo legal.
4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento no sentido de que tal atuação monocrática do Relator, amparada no regimento interno, não configura violação ao princípio da colegialidade, conforme precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas.
5. O CNJ não tem competência constitucional para revisar atos de conteúdo jurisdicional praticados por magistrados, sendo sua atuação limitada ao controle administrativo, financeiro e disciplinar do Poder Judiciário, à luz do art. 103-B, § 4º, da CRFB.
6. Inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, e estando ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder ou exorbitância de competência por parte do CNJ, revela-se incabível a impetração.
IV. Dispositivo
7. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RICNJ, art. 25, inc. IX; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; MS nº 39.680-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/08/2024; MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/03/2013; MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 11/05/2011.

Análise

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça pelo qual teria sido negado processamento a recurso administrativo interposto contra decisão pela qual em que foi negado seguimento, no âmbito do CNJ, à Reclamação Disciplinar nº 0000493-93.2026.2.00.0000, formulada pela parte impetrante.

2. Na petição inicial é descrita a seguinte moldura fática para justificar a impetração:

“A Reclamação Disciplinar que deu azo ao presente Mandado de Segurança originou-se a partir de uma controvérsia instaurada na Ação Penal n.º 0002962-54.2014.8.26.0309, em trâmite perante a 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde apura-se o crime de falsidade ideológica em desfavor do réu Renato Terçarolli. 
Na mencionada Ação Penal havia a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22 de outubro de 2025, sendo que os Impetrantes peticionaram à Autoridade Reclamada um pedido de adiamento da audiência porque o constituinte dos Impetrantes encontrava-se debilitado, reflexo de sua neoplasia maligna no reto (CID C20), e não se encontrava em condições mínimas adequadas de participar de tal ato. Como forma de comprovar a mencionada enfermidade, juntou-se atestado médico de afastamento de suas atividades laborais emitido por seu médico de confiança, Dr. Welsher Braga, inscrito no CRM/SP n.º 275.485 (doc. 2). 
Ao receber o pedido, o Magistrado Reclamado, de ofício, consultou a rede social do médico e entendeu – de forma equivocada e em descompasso com o art. 2.º da Res. CFM n.º 2381/2024 – que ele não poderia fornecer tal atestado por não ser oncologista e ter especialização e outra área médica. Com base nessa construção cognitiva, deduziu o juiz reclamado de primeiro grau e requisitou a instauração de inquérito policial versando sobre i) falsidade ideológica em desfavor do médico Dr. Welsher Braga e ii) uso de documento falso em desfavor dos Impetrantes e, em arremate, envio de cópias ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (doc. 3):
(...)
O juízo singular assumiu, sem qualquer exercício efetivo de contraditório, a falsidade do documento apresentado, inaudita altera pars e a partir de oficiosa consulta nas redes sociais. É importante destacar, eminente Ministro, que não havia obrigação em acolher o pleito defensivo, podendo exercer suas ponderações racionais no caso e as indeferir, como assim prevê o artigo 24 do Código da Magistratura.
Não obstante a gravidade da ofensa e imputações caluniosas em detrimento das prerrogativas da advocacia e da medicina, os Impetrantes tentaram, por via de Embargos de Declaração, reforçar ao juízo o que era clarividente: o constituinte padece de severas sequelas pela retirada de parte de seu intestino, na porção final do reto, em razão do agressivo tumor que o acometeu, juntando vasta documentação que comprovava o alegado, inclusive explanando que o próprio Conselho Federal de Medicina disciplinava as regras de oferecimento de atestado, e o médico não incorreu nelas porque o atestado estava dentro das conformidades legais (doc. 4):
(...)
Com base no agir do magistrado, os Impetrantes, vendo as prerrogativas da advocacia sendo aviltadas frontalmente, apresentaram Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, o qual foi autuado sob o n.º 0000493-93.2026.2.00.0000 (doc. 12). 
Diante do requerimento para apuração de infração disciplinar, foi proferida decisão não conhecendo da Reclamação Disciplinar, com base no art. 8.º, I do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que “Não se justifica a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça. Inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes fatos ou indícios que demonstrem a desobediência às normas éticas ou aos deveres funcionais da magistratura” (doc. 13):
(...)
Inconformados com a decisão, os Impetrantes, dentro do quinquídio legal, interpuseram Recurso Administrativo “em face da decisão monocrática proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro Mauro Campbell, que não conheceu da Reclamação Disciplinar e determinou seu arquivamento (ID 6400806), requerendo seja o presente recurso submetido à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça” (doc. 14). Novamente, mesmo após o Recurso Administrativo, em 25 de fevereiro do presente ano (publ. no DJE em 28/02/26), foi tomada decisão monocrática terminativa onde não foi permitida a apreciação pelo plenário para julgamento, sob a seguinte motivação (doc. 15):
(...)
Diante do patente desrespeito ao quanto previsto no art. 115, §2.º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, ferindo diametralmente direito líquido e certo dos Impetrantes, busca-se a atuação desse excelso Supremo Tribunal Federal”.

3. Após defenderem o cabimento do mandado de segurança e a competência desta Corte, sustentam que por meio da decisão sindicada, ao indeferir monocraticamente recurso administrativo, violou-se o devido processo legal e usurpou-se da competência do Plenário do CNJ. Pedem a concessão de liminar para suspender o ato impugnado, determinando a submissão, ao Plenário do CNJ, do recurso administrativo interposto. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requerem “a concessão definitiva da segurança para declarar nulo o ato coator e assegurar o regular processamento do Recurso Administrativo, com sua apreciação pelo Plenário do CNJ, nos termos do art. 115, §2.º, do RICNJ, em consonância com a orientação consolidada no STF”.

4. Com a petição inicial foram juntados documentos. 

5. Após a distribuição, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

Análise 

6. A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:

“Art. 25. São atribuições do Relator:
(...)
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).

7. Nessa linha, preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal, em julgados recentes, manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado . 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(MS nº 39.680-AgR/DF, Segunda Turma, minha relatoria, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos acrescidos).

8. Segundo porque, como assinalado pela autoridade apontada como coatora, “a matéria ora discutida se reveste de natureza eminentemente jurisdicional e não se adéqua às hipóteses do art. 103-B, § 4º, da CF/1988” (e-doc. 29). 

9. Ou seja, concluiu a autoridade apontada como coatora que o procedimento manuseado perante o CNJ e no qual proferido o ato apontado como coator sindicava decisão de magistrado revestida de caráter jurisdicional. A parte impetrante, nesta impetração, não se desincumbiu de demonstrar o contrário, limitando-se a afirmar que o pleito mandamental é apresentado em razão da autoridade coatora ter indeferido monocraticamente recurso administrativo o qual deveria ser julgado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

10. Ocorre, todavia, que o CNJ, como já sedimentado na jurisprudência desta Corte e assinalado no ato tido como coator, não tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos pelos magistrados brasileiros, disso decorrendo o manifesto não cabimento daquela representação apresentada perante o CNJ, bem como o acerto dos atos imputados à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013, p. 08/04/2013, grifos acrescidos).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - DELIBERAÇÃO NEGATIVA QUE, EMANADA DO CNJ, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A MAGISTRADO DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NÃO OBSTANTE ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA INTERVIR EM PROCESSOS DE NATUREZA JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O CNJ (QUE SE QUALIFICA COMO ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO) FISCALIZAR, REEXAMINAR E SUSPENDER OS EFEITOS DECORRENTES DE ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RESOLUÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESPOJADAS DE CONTEÚDO DELIBERATIVO, POR NADA DETERMINAREM, SÃO INSUSCETÍVEIS DE CONTROLE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados do CNJ. Precedentes. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NÃO DISPÕE, CONSTITUCIONALMENTE, DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OU REVER MATÉRIA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. - O Conselho Nacional de Justiça, embora integrando a estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura - excluídos, no entanto, do alcance de referida competência, o próprio Supremo Tribunal Federal e os seus Ministros (ADI 3.367/DF) -, qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal - por traduzir comportamento “ultra vires” - revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional. Doutrina. Precedentes (MS 28.598-MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).”
(MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 25/05/2011; grifos acrescidos).

11. Manifestamente incabível, portanto, a pretensão deduzida nesta impetração.

Dispositivo 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

13. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

14. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.

Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator